Tribunal: STF
Processo: HC 242622
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Prisão preventiva. Descumprimento da medida do monitoramento eletrônico. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kaic Matos Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.100/MG (evento 9).



    O Paciente teve decretada a prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta em ação penal que apura suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) (evento 10, fls. 150-2).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada no suposto descumprimento de medida cautelar e em anotação criminal em desfavor do paciente. Aponta equívoco quanto ao descumprimento do monitoramento eletrônico. Argumenta que o rompimento do aparelho ocorreu em momento posterior à revogação da medida cautelar e da expedição do mandado de prisão. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AGRAVANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. Hipótese na qual foi deferida ao agravante liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares alternativas, entre elas monitoramento eletrônico. 



    3. Sobrevindo notícias de descumprimentos da área de monitoramento, o Magistrado entrou em contato com o agravante, acolhendo, então, suas justificativas. Todavia, houve novos descumprimentos, inclusive com alarme de possível rompimento do aparelho. Ainda, a Unidade Geral de Monitoramento Eletrônico tentou, sem sucesso, contato via telefônico com o agravante, bem como por alarme luminoso e sonoro do próprio aparelho. Ademais, consta do acórdão que ele se encontra atualmente em local incerto e não sabido. 



    4. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    5. Ademais, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    6. Agravo desprovido.”



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, concedida-lhe a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Ante o descumprimento da medida de monitoramento eletrônico foi decretada a prisão preventiva do paciente (evento 10, fls. 50-5 e 150-2).



    O Superior Tribunal de Justiça reputou presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que:



     “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 255/262): 



    Conforme visto, almejam os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. Os documentos juntados aos autos informam que, no dia 20 de junho de 2023, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal, sendo-lhe concedida no dia 27 de agosto de 2023 a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico (doc.11). Analisando o feito, verifica-se que a il. Magistrada a quo apontou de forma clara os fundamentos que justificaram a revogação das medidas cautelares impostas e a decretação da prisão preventiva do acusado, permitindo-lhe saber os reais motivos da custódia, razão pela qual, a meu ver, não há que se falar na revogação da medida extrema, senão vejamos: 



    “(...) O caso dos autos enquadra-se perfeitamente às hipóteses supratranscritas, uma vez que a imposição de nenhuma outra medida seria suficiente e adequada, ante o demonstrado descaso do autuado com as ordens judiciais ao descumprir as medidas cautelares fixadas. O descumprimento das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal deve ensejar as consequências que lhe são próprias, sob pena de descrédito do Poder Judiciário, face a sensação incutida no infrator de que pode cometer tantos ilícitos quantos lhe aprouver. Cumpria ao autuado atualizar diretamente com a UGME seu endereço e número de telefone para eventual contato, além de, obviamente, cumprir as condições do benefício legal da monitoração eletrônica, imposta para evitar o decreto de prisão preventiva. Não bastasse, da análise da FAC e CAC de id. 9842159052 e id. 9842378189, infere-se que o investigado possui outras anotações criminais, o que fornece indícios suficientes acerca da reiteração delitiva, qualificando o periculum libertatis.



    Logo, preenchidos estão os requisitos ensejadores da prisão preventiva, fazendo-se necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” (doc. 16).



     Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, sendo dispensável, para tanto, prova cabal da prática delituosa. 



    Com efeito, após uma análise superficial dos elementos constantes dos autos verifica-se, pelo menos em tese, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. 



    A propósito, extrai-se dos autos que, no dia 20 de junho de 2023, nesta Capital, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito tipificado no art. 180 do Código Penal, tendo sido encontrado em local com grande incidência de receptação de aparelhos telefônicos subtraídos utilizando uma tornozeleira eletrônica (documento de ordem n. 2, págs. 24/25). 



    Ao perceber os agentes de segurança pública, Kaic tentou se evadir da guarnição, sendo interceptado e encontrado com um telefone registrado com impedimento por perda/roubo/furto no sistema da ANATEL, admitindo que o comprou por R$ 100,00 (cem reais) sem saber de sua procedência. Em sede de audiência de custódia, conforme relatado, a il. Magistrada a quo concedeu a liberdade provisória ao investigado mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico (fls. 50/52 do doc. 02). 



    Contudo, a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informou diversos descumprimentos da medida de monitoramento eletrônico pelo paciente, sendo certo que, mesmo após a autoridade apontada coatora ter acolhido as justificativas apresentadas pelo acusado e mantido as medidas cautelares impostas (fls. 105/106 do doc. 02), o suspeito voltou a descumpri-las. A despeito das ponderações quanto à suposta atualização do endereço da moradia, extrai-se dos autos que a tornozeleira do paciente também acionou um alarme indicando o possível rompimento do aparelho, frustrando os fins da monitoração eletrônica, especialmente considerando que a UGME não logrou êxito em se comunicar com o investigado através de seu número de telefone e tampouco pelo alarme luminoso/sonoro; estando Kaic, ao que tudo indica, em local incerto e não sabido. Além disso, conforme exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, embora a defesa tenha alegado que o paciente foi orientado no sentido de que não seria necessária a atualização do endereço na UGME, fato é que “não fez qualquer prova idônea (...), o que afasta a verossimilhança/credibilidade de suas alegações”. Diante do exposto, entendo que a custódia provisória do autuado se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, sobretudo considerando o descaso do paciente com as ordens judicias impostas, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    A despeito das considerações da defesa, consta dos autos que houve descumprimentos anteriores, tendo o Magistrado entrado em contato com o agravante, acolhendo, então, suas justificativas. Em seguida, houve novos descumprimentos, inclusive com alarme de possível rompimento do aparelho. Ainda, a Unidade Geral de Monitoramento Eletrônico tentou, sem sucesso, contato via telefônico com o agravante, bem como por alarme luminoso e sonoro do próprio aparelho. 



    Tais circunstâncias tornam inócuas as alegações da defesa, na medida em que a prisão não foi decretada por um evento isolado de suposto descumprimento do monitoramento eletrônico. Ao contrário, o agravante apresenta histórico de violações, sendo ressaltada pelos indícios de que houve o rompimento do aparelho. Frise-se que ruptura não é menos reprovável por ter sido realizada após a expedição do mandado de prisão. 



    Ademais, não foram frutíferas as tentativas de contactá-lo, sendo que, do que consta do acórdão, ele se encontra atualmente em local incerto e não sabido. 



    Ora, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    A respeito, a jurisprudência desta Corte Superior reiteradamente assentou que “o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva“ (HC n. 750.997/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa” (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021). 



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    Nesse mesmo diapasão, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, comprovado o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta adotou-se fundamentação idônea para a revogação da medida cautelar diversa e a decretação da prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP), porquanto evidenciado o risco à aplicação da lei penal. 



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.



    Nesse prisma, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. (HC 169.462, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2019); “O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 08.11.2021); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Além disso, “O acolhimento das alegações defensivas de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.” (HC 159.593, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.112018).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator